Tribunal: TJSP
Processo: 1017677-03.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017677-03.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - ACSPMESP.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017677-03.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 29.884- 2/4
VOTO N.o 29.884 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1017677-03.2019.8.26.0053/50.000
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição a ser suprida Nítido caráter infringente
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo em face do v. acórdão de fls. 211/222 que,
por votação unânime, negou provimento ao recurso fazendário e ao reexame
necessário, com observação quanto aos juros e correção monetária.
Sustenta a embargante (fls. 01/08) que o v. acórdão foi omisso
quanto à necessidade de submissão à reserva do plenário (afastamento do
artigo 3-A da LC 432/85). Artigo 97, da Constituição Federal e Súmula
Vinculante n° 10. Não observância ao resultado do Pedido de Uniformização
de Interpretação de Lei no 413, pelo Superior Tribunal de Justiça.
Inaplicabilidade do adicional insalubridade ao período do curso de formação
(verba propter laborem).
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não merecem
acolhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017677-03.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 29.884- 3/4
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição do recurso de embargos
de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
No caso em apreço, o Relator apreciou todas as questões
suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não existe
nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco
responder cada um deles. Também é desnecessária a citação, na decisão, dos
dispositivos legais ou constitucionais invocados pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma nova
discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é manifesta a sua
natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em homenagem aos
lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter infringente,
sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica a
casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no caso
vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância com a
convicção do julgador.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017677-03.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 29.884- 4/4
realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ 109/365, RT
527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório.” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638).
Por conseguinte, prevalece o v. aresto tal como lançado.
Diante do exposto, como não existem, na espécie, omissão,
obscuridade ou contradição, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**